Tribunal: TJDFT
Processo: 0714467-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR (CDC). RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. INCLUSÃO DE EMPRESA CONSORCIADA NO POLO PASSIVO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do grupo econômico. 1.1. Os agravantes requerem a reforma da decisão para afastar a desconsideração da personalidade jurídica em virtude do não preenchimento dos requisitos legais e, consequentemente, sua exclusão do polo passivo da demanda principal.
2. O juízo seguiu o procedimento previsto no art. 135 do CPC, citando as pessoas jurídicas agravantes para comporem o processo e lhes oportunizando prévia manifestação sobre suas inclusões no polo passivo. 2.1. O incidente em questão não exige que o título executivo tenha sido formado em face da pessoa a ser atingida pela desconsideração da personalidade jurídica do executado. 2.2. Embora os agravantes não tenham participado da fase de conhecimento, não há óbice para que a execução alcance seu patrimônio em virtude do levantamento da personalidade jurídica da empresa devedora. 2.3. Quanto aos requisitos, a desconsideração da personalidade jurídica disciplinada pelo art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à relação jurídica em tela, pode ser levada a efeito sempre que comprovado que a autonomia e a independência da personalidade jurídica constituem impeditivos para a satisfação dos legítimos interesses do consumidor. Trata-se da denominada Teoria Menor. 2.4. No caso, foram esgotadas todas as medidas típicas para localização de bens passíveis de penhora das executadas. 2.5. O indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada representaria óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores exequentes. 2.6. O reconhecimento da existência de grupo econômico se dá entre as empresas agravantes através dos quadros societários e de seus administradores comuns. 2.7. Não resta dúvidas de que são as mesmas pessoas físicas ou jurídicas que constam como administradoras ou sócias de todas as empresas agravantes, demonstrando claramente a existência de um grupo único.
3. Uma vez comprovado o consórcio havido entre as pessoas jurídicas administradas pelos agravantes e as empresas executadas, cujo objeto foi a construção de empreendimento imobiliário do qual os exequentes adquiram uma unidade, não há que falar em ausência de responsabilidade ante o contido no §3o do art. 28 do CDC.
4. É entendimento pacífico do STJ que a ausência de solidariedade entre empresas consorciadas, tal como disposta no art. 278, §1o, Lei no 6.404/76, não é regra absoluta, devendo ceder ao disposto no CDC. Precedente (2a Turma, AgInt no AREsp 1536260/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 28/05/2020).
5. Recurso improvido.